Tribunal: TJDFT
Processo: 0740090-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REMISSÃO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE HOMOLOGADA PELO JUÍZO DA COMARCA DE PADRE BERNARDO/GO. AUSÊNCIA DA DEFESA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO PARA CASSAR A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VEMSE.

1. Conquanto a remissão não implique no reconhecimento da responsabilidade, a presença da defesa técnica é indispensável, a fim de assegurar ao menor o direito ao contraditório e à ampla defesa, em consonância com o princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

2. No caso, o Juízo da VEMSE não detém competência para analisar decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Padre Bernardo/GO, que homologou a remissão e deprecou a execução da medida socioeducativa para o Distrito Federal (art. 147, §1o, do ECA).

3. Cabe ao juízo da execução somente a fiscalização da medida socioeducativa imposta pelo Juízo de Direito da Comarca de Padre Bernardo/GO, o qual detém a competência para atos decisórios, sendo o juízo deprecante. Com efeito, não compete ao Juízo deprecado rever ato decisório exarado fora da sua jurisdição.

4.Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento para cassar a decisão recorrida.